Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR (Plantão Judicial) Número do processo: 0700825-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO SOUZA PEREIRA AGRAVADO: CONCEICAO BALDUINO VALENTE DESPACHO Recebi hoje, às 11h05. Ao compulsar os autos, verifico que o presente agravo já foi despachado anteontem pelo eminente Relator, Desembargador Ângelo Passareli, in verbis: “Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento” (fl. 67 / PDF). Outrossim, observo que o agravante, à guisa de efeito suspensivo, pretende sustar ordem de despejo liminarmente concedida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0717165-15.2021.8.07.0001 (fls. 23-24 / PDF). Pois bem. De início, não é caso de plantão porque sequer comprovou o agravante a expedição de mandado de despejo em seu desfavor, em que pese o deferimento da liminar na origem. Logo, não identifico perigo de perecimento de direito. Lado outro, por amor ao debate, o agravante sustenta estar o contrato locatício garantido por caução, mas também não prova o efetivo depósito da citada garantia. O extrato de fl. 29 / PDF não tem data e não informa os dados bancários a que se referem. Há um depósito em cheque, no valor de R$ 10.000,00, mas não se sabe a quem. Em resumo, não é caso de plantão. Encaminhe-se ao eminente Relator. I. Brasília, 17 de junho de 2021; às 11h16. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista